Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NO SISTEMA DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor/recorrido, a título de indenização por danos morais, bem como restituir R$2.533,60 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos) referente a metade do valor desembolsado pelo contrato de prestação de serviço aéreo oferecido pela empresa Latam. A referida parte ainda foi condenada ao pagamento de R$5.209,28 (cinco mil duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) relativos a compra de novas passagens aéreas. O juízo de origem concluiu que houve falha no sistema informatizado da recorrente quando não foi possível fazer o “Check-in on line”. Entendeu ainda que a situação vivenciada, tanto no voo de ida como no de volta, são aptas a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os recorridos teriam deixado de comparecer ao procedimento de “check-in” no horário previsto para ida, de modo a configurar o “no show” e por isso não haveria falar em indenização por danos materiais. Sustenta, de forma genérica, que não teria sido comprovado nos autos que os fatos ocorridos teriam ultrapassado o mero dissabor do cotidiano ou causado aborrecimento nos recorridos.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 50314074. Os recorridos, em síntese, rebatem integralmente as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada em comprovar se houve ou não falha na prestação de serviços da recorrente no momento em que os recorridos tentaram fazer o check-in e se, consequentemente, os direitos da personalidade deles foram atingidos.

8. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois conforme relatado e comprovado na inicial (ID. 50314024/50314026) os recorridos não conseguiram fazer o “check-in on line” o que, em resumo, comprometeu o embarque no voo de ida, pois o problema não foi solucionado mesmo com a presença deles no aeroporto. Esse defeito no serviço, por consequência, gerou o “no show” do voo de volta.

9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

10. No caso em apreço observo que os recorridos comprovaram os danos materiais sofridos nos documentos de ID. 50314021/50314022, ID. 5031402750314031. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma em relação a este tópico.

11. Do dano moral. Na presente hipótese evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorridos, pois, em razão da falha na prestação de serviços da recorrente, somado ao descaso da companhia aérea, os consumidores foram forçados a remanejar o seu planejamento, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual. Assim sendo, observo que a situação vivenciada, de forma presumida, provocou desorganização da rotina deles além restruturação financeira devido aos gastos não planejados com a compra de outras passagens. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.

12. Outrossim, o valor fixado na sentença, além de não ter sido impugnado pela recorrente, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.